Tribunal: STF
Processo: CR 4456
Classe: CR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-11-12
Data de publicação: 1986-11-12

Ementa:
CARTA ROGATÓRIA. EMBARGOS A SUA CONCESSÃO, QUANDO DE SEU
CUMPRIMENTO.
- EM FACE DA SISTEMATICA ADOTADA NOS ARTIGOS 225 A 229, NA REDAÇÃO
DADA PELA EMENDA REGIMENTAL N. 2, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1985, O
ATAQUE A CONCESSÃO OU A DENEGAÇÃO DO 'EXEQUATUR' TERA DE SER FEITO
PELO AGRAVO REGIMENTAL A QUE ALUDE O PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 227
DO ALUDIDO REGIMENTO. PARA ISSO, ALIAS, E QUE A REFERIDA EMENDA
REGIMENTAL DETERMINOU FOSSE INTIMADO O INTERESSADO PARA IMPUGNAR,
SE QUISESSE, A ROGATÓRIA. JA OS EMBARGOS A QUE ALUDE O ARTIGO 228
DIZEM RESPEITO, APENAS, A DESCONFORMIDADE ENTRE A CONCESSÃO DO
'EXEQUATUR' E OS ATOS QUE SE PRATICAREM PARA O SEU CUMPRIMENTO, NÃO
PODENDO, PORTANTO, SER USADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL
PREVISTO NO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 227 DO REGIMENTO INTERNO.
EMBARGOS REJEITADOS, TENDO EM VISTA QUE TRANSITOU EM JULGADO A
CONCESSÃO DO 'EXEQUATUR' EM CAUSA.